Tribunal: CARF
Processo: 13973.720546/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720546/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
BRASIL BOTOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO
NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720546/2015-10
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720546/2015-10

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 28/30 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 092020320154033946)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 2.765,76, com vencimento em 03/dez/2015. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 03/nov/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: citou jurisprudência.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – No mérito o contribuinte mantem sua linha de defesa sob a alegação de
cumprimento da obrigação acessória conforme documentos juntados à defesa às fls. 14/23 e
reproduzida no corpo do próprio recurso, verbis:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720546/2015-10

05 – Apesar da decisão de piso não ter analisado os documentos juntados pela
defesa (matéria questionada em recurso) o que levaria a anulação da decisão de piso para que
outra fosse efetuada, no caso, entendo, na forma do art. 591 § 3o do Decreto 70235/72 de acordo
com os documentos juntados ser possível decidir sobre o mérito pois o contribuinte logrou êxito
em comprovar a entrega de suas obrigações acessórias.
06 – O auto de infração informa o atraso na entrega da GFIP da competência de
maio de 2010, fls. 04:

07 – Contudo a GFIP e o protocolo de envio de arquivos com os respectivos
códigos e no de arquivos encontram-se nos autos às fls. 14/23:

1 Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720546/2015-10

08 – Às fls. 35 dos autos existe termo de ciência da abertura de mensagem no
DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) em que se comprova que o Escritório Contábil
Buchmann S/S Ltda é procurador do contribuinte, o mesmo que encaminhou pela Conectividade
Social a obrigação acessória.

09 - Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”

10 - Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a
entrega da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando,
portanto, e até por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os
referidos documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.

11 - Considerando que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 05.2010
em 27.05.2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, entendo pela
procedência do presente recurso voluntário, de modo que a autuação fiscal deverá ser
integralmente cancelada.

Conclusão
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.604 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720546/2015-10

12 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital